Tribunal: TJSP
Processo: 3006414-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE JULGADO – LEVANTAMENTO DE VALORES
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo determinou, em favor da parte ora agravante, a expedição de dois Mandados de Levantamentos, um no valor de R$ 4.554,96, relativo aos honorários de sucumbência e outro no valor de R$ 50.104,55, referente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE JULGADO – LEVANTAMENTO DE VALORES
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo determinou, em favor da parte ora agravante, a expedição de dois Mandados de Levantamentos, um no valor de R$ 4.554,96, relativo aos honorários de sucumbência e outro no valor de R$ 50.104,55, referente ao débito tributário a ser imputado. Insurgência da Fazenda Pública no sentido de que os valores estariam abaixo do que realmente lhe é devido.
2. Honorários advocatícios administrativos: Lei estadual no 10.421/71. Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no RE 4.994 do acréscimo de 20% pela inscrição do débito fiscal em dívida ativa, disciplinado pelo art. 1o. Mantença, neste ponto, da r. decisão agravada.
3. Honorários advocatícios sucumbenciais: deverá ser observada a cosia julgada, ou seja, fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. Mantença parcial da r. decisão agravada no que diz respeito à inconstitucionalidade dos honorários administrativos, mas reformada quanto aos valores dos dois mandados de levantamentos, que deverão ser calculados pela Contadoria do Juízo nos termos ora delineados (10% sobre o valor atualizado da causa para os honorários sucumbenciais da anulatória e, para o débito tributário, sem o cômputo dos honorários administrativos e com observância da SELIC nos termos do título executivo judicial). Recurso parcialmente provido, com determinação.